Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONHECIMENTO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EMISSÃO. ASSINATURA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. SENTENÇA POSTERIOR À EMISSÃO DO TÍTULO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CASOS EXCEPCIONAIS. VIOLAÇÃO À ORDEM JURÍDICA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADAS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte executada, que alega haver omissões no acórdão que negou conhecimento ao seu recurso inominado.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Verifica-se erro material no acórdão que negou conhecimento ao recurso inominado, pois o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado refere-se ao cabimento de agravo instrumento no caso de decisão de impugnação ao cumprimento de sentença. De outro lado, o caso concreto refere-se à rejeição dos embargos à execução opostos pela parte executada, ora recorrente, em execução de título extrajudicial.
4. A decisão que rejeita embargos à execução de título extrajudicial tem natureza jurídica de sentença, razão por que o recurso cabível contra ela é o recurso inominado (artigo 11, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e Enunciado 143 – FONAJE). Desse modo, a interposição do recurso inominado não configurou erro grosseiro do recorrente, uma vez que este é o recurso cabível em face da decisão proferida pelo Juizado de origem, o que independe do nome atribuído ao ato judicial nos autos do processo.
5. Configurado o erro material no acórdão, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão anterior e CONHECER O RECURSO INOMINADO corretamente interposto pela parte executada.
6. MÉRITO. RECURSO INOMINADO. A parte executada interpôs recurso inominado para reformar a sentença que rejeitou seus embargos à execução. A recorrente alega que a cártula de cheque objeto da execução foi assinada por ex-sócio da empresa executada, bem como alega que não há comprovação do negócio jurídico que ensejou a emissão do título.
7. O título de crédito que embasa a execução foi emitido pela executada em favor da empresa exequente, em 10/09/2018 (ID 14489541), e foi assinado por sócio administrador da empresa executada à época. A sentença que decretou a dissolução parcial da sociedade executada em relação ao sócio signatário do cheque foi proferida em 20/02/2019, e transitou em julgado em 21/03/2019, ou seja, após a emissão título (ID 14490127). Ainda que se considerasse, como quer a recorrente, data pretérita para exclusão do sócio, não há que se falar em nulidade do título. No momento da emissão do título, era completamente razoável considerar o subscritor como representante da empresa, razão pela qual se considera válido o ato jurídico, por aplicação da teoria da aparência.
8. A mitigação do princípio da autonomia e a discussão acerca da causa debendi ocorrem apenas em casos excepcionais, ou seja, quando a obrigação for constituída em violação à ordem jurídica ou quando restar comprovada pelo devedor a má-fé do portador do título (Acórdão 1176416, 07315917120178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Não há indícios de que a obrigação que resultou na emissão do cheque violou a ordem jurídica, assim como também não restou demonstrado, de forma concreta, eventual conluio da credora com o ex-sócio da empresa executada, o que afasta a alegação de má-fé da portadora do cheque, e conserva indene a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título de crédito.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para conhecer o recurso inominado. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.